Tribunal: TJDFT
Processo: 0704809-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704809-63.2023.8.07.0018 RECORRENTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Fábio Eduardo Marques que não conheceu do recurso de apelação. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso I, 489, parágrafo único, inciso IV, 1.013 e incisos, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, defendendo o direito ao recebimento dos danos materiais e morais sofridos em razão da falta/interrupção do atendimento médico-hospitalar necessitado pela referida parte. Cita de passagem diversos artigos de lei. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial com o Superior Tribunal de Justiça, sem, contudo, colacionar julgado a respeito; b) artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, insurgindo-se em relação ao pagamento dos honorários advocatícios. Defende a aplicação do princípio da causalidade. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, detectada a sua ausência, foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse o devido pagamento em dobro. Não obstante, transcorreu in albis o prazo concedido, quedando-se inerte o insurgente. Assim, está configura a deserção (artigo 1.007, § 2o, do CPC). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, o recurso especial não caberia ser admitido, porquanto não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal. Sem a interposição de novo recurso e seu julgamento por órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, não há o que se falar em exaurimento de instância, nos termos do enunciado 281 da Súmula do STF (AgInt no AREsp 2178330/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/4/2023). Dessa forma, manifestamente incabível a interposição do apelo especial. Por derradeiro, no tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005